Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DEODATO SEABRA JUNIOR (AGRAVANTE), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODECIO LUIZ PERALTA - CPF: 175.285.678-33 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA (AGRAVANTE), ANA MARIA SEABRA DE CAMPOS - CPF: 594.612.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001251-19.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A MORTE DOS EXECUTADOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o falecimento dos executados, incumbia ao espólio requerer sua habilitação como substituto processual no processo
.

O comparecimento espontâneo do espólio aos autos e a ausência de prejuízo aos executados desautorizam o reconhecimento de nulidade dos atos processuais.

Diante da ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001251-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA, representado por seu inventariante DEODATO SEABRA JUNIOR.

AGRAVADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Processo na origem: 1015778-28.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA, representado por seu inventariante DEODATO SEABRA JUNIOR
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. n.º 1015778-28.2016.8.11.0041) que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
move contra
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA, representado por seu inventariante DEODATO SEABRA JUNIOR
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 199238173 - Pág. 4): rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora do imóvel de matrícula 99.792, livro 2, ficha 01F registrado em nome do executado Deodato Polido Seabra perante o 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá (ID 36868372 - Pág. 1/4).

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA, representado por seu inventariante DEODATO SEABRA JUNIOR
alega, em síntese, a nulidade da decisão que deferiu a penhora do imóvel de propriedade de Deodato Polido Seabra (já falecido), matrícula 99.792, livro 2, ficha 01F do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, ao argumento de que não foi realizada a intimação pessoal quanto a penhora. Aduz que mesmo tendo sido certificada em
03.07.2021
(id. de origem 59709592) a não citação dos executados em razão do seu falecimento ocorrido em
10.01.2021
(Deodato Polido Seabra, certidão de óbito, id. de origem 199238176) e também do falecimento da Senhora Dirce Pereira Seabra então viúva de Deodato, ocorrido em
23.01.2021
(certidão de óbito, id. de origem 199238178), ainda assim foi averbada a penhora. Sustenta a nulidade da penhora também pela alegada falta de nomeação de curador Especial e, ainda, falta de intimação dos herdeiros de Deodato Polido Seabra. Defende a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, ao argumento de tratar de bem de família e de ser residência de filhos e netos do devedor falecido, fato que aduz ter sido, inclusive, certificado pelo oficial de justiça no ID. de origem 59709592. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a impenhorabilidade do imóvel e revogar a decisão.

CONTRAMINUTA
(ID 43502628 - Pág. 1): não há parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001251-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA
, representado por seu inventariante
DEODATO SEABRA JUNIOR
de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. n.º 1015778-28.2016.8.11.0041) que lhe move
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, rejeitou a exceção de pré-executividade e
manteve a penhora do imóvel de matrícula 99.792, livro 2, ficha 01F registrado em nome do executado Deodato Polido Seabra perante o 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá
.

O agravante
ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA, representado por seu inventariante DEODATO SEABRA JUNIOR
relata que está sendo executado pela ora agravada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ao pagamento da quantia de R$ 43.845,23 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)

e que, no curso do processo, foi penhorado o imóvel de propriedade do falecido, sem que tivesse sido intimado o espólio.

Contra a decisão que deferiu a penhora opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada de modo a manter a penhora.

O espólio agravante insurge-se contra essa decisão, ao argumento de que a penhora realizada no imóvel é indevida uma vez que não houve a intimação do espolio e ainda que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, porém o Juízo manteve a penhora, decisão ora impugnada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que manteve a penhora no imóvel de propriedade do espólio.

A primeira tese do espólio agravante é a de que não teria sido intimado da penhora e, portanto, os atos posteriores seriam nulos.

Sem razão o espólio, porque a decisão que autorizou a penhora do imóvel de propriedade do devedor (ID 42913849 - Pág. 1/2) em 05/11/2020 foi proferida antes ao seu falecimento em 10/01/2021.

O TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO foi lavrado em 28/01/2021, e na sequência foi emitido o Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação (ID 57480824 - Pág. 1/2) ainda em nome do executado e sua esposa, porque não havia sido informado no processo o falecido de ambos.

O AUTO DE PENHORA (ID 59709592 1/8), lavrado em 03/07/2021, trouxe a descrição do imóvel, com fotos, e sua avaliação, e veio acompanhada de CERTIDÃO DA OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 59709592 - Pág. 9) no sentido de que não tinha sido possível intimar o devedor ou sua esposa, porquanto falecidos, ambos os documentos juntados em 06/07/2021.

Logo após, o espólio compareceu de forma espontânea nos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade (ID 61254656 - Pág. 1/), o que supriu a necessidade de intimação.

Ressalte-se que, incumbe ao espólio habilitar-se nos processos em razão da morte da parte que faleceu no curso da ação. Não se pode esperar que, passados mais de seis meses do falecimento, o Juízo tenha que fazer diligências para procurar quem seria o inventariante e quem seriam os herdeiros para, posteriormente, intimá-los das decisões e demais atos ocorridos no processo.

Por fim, importante destacar que não houve prejuízo algum ao espólio que, apenas dias após ter sido lavrado o auto de penhora, já apresentou sua defesa na forma de exceção de pré-executividade.

Assim,
se não restou demonstrado o prejuízo à parte executada, não há falar-se em nulidade dos atos processuais
.

A segunda tese do espólio agravante é a de que o imóvel penhorado estaria protegido pela impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

Assim, “a priori” deve prevalecer a decisão combatida, que fez constar a ausência de prova de que o imóvel penhorado seja único bem de família.

No caso, em que pese o espólio ter alegado que o imóvel penhorado possa ser o único bem imóvel do devedor e de sua esposa, ambos falecidos, e este esteja sendo utilizado por filhos e netos destes, não apresentaram documentos de que o imóvel penhorado se trata de único bem de família, sendo, portanto, amparado pelo instituto da impenhorabilidade.

Corrobora o entendimento de que o imóvel não é essencial aos dois únicos herdeiros do executado, ainda que possam atualmente residir no referido imóvel, o fato de que ambos cederam a totalidade dos direitos hereditários sobre o referido bem imóvel, a título oneroso pelo valor de R$55.000,00, em 03/03/2022 (ID 81214171 - Pág. 1/6).

Portanto, apesar da alegação de que se trata de imóvel que constitui bem de família, verifica-se que essa alegação está desacompanhada de qualquer documento que a comprove.

Considerando a ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

Por essas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que manteve a penhora do imóvel de matrícula 99.792, livro 2, ficha 01F registrado em nome do executado Deodato Polido Seabra perante o 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024